Tribunal: TJSP
Processo: 2231212-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema –

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231212-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é impetrante
JEFERSON RICARDO DE JESUS YAMAGUCHI e Paciente JEFFERSON
JONATAN ROSSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2231212-26.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: JEFERSON RICARDO DE JESUS YAMAGUCHI
Pacte: JEFFERSON JONATAN ROSSINI
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE TAQUARITINGA - SP
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma
de Fogo Decisão fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o
condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.
Voto no 1871
Jeferson
Ricardo
de
Jesus
Yamaguchi, Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com
pedido liminar, em favor de JEFFERSON JONATAN ROSSINI,
contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da
Comarca
de
Taquaritinga
-
SP,
nos
autos
n°
1500782-21.2020.8.26.0619, instaurado pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
3
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo falta de fundamentação idônea,
ausência dos requisitos da custódia, desproporcionalidade da cautelar e
riscos em razão da pandemia de Covid-19, pelo que pleiteia,
liminarmente, a substituição da prisão pelas medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
Ao final, demanda a concessão da
ordem, em definitivo, para que seja concedido ao paciente o benefício da
liberdade provisória, cumulada ou não, com as medidas descritas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 78/81 e
84/85).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 88/94).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
4
está sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo
33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, bem como no artigo 12 da Lei
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo
consta, no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 18h30min, na Rua
B, no 224, Centro, na cidade e Comarca de Taquaritinga, tinha em
depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes
em cinco frasco de cloridrato de lidocaína; quatro ampolas de epinefrina;
duas porções de cocaína, uma com 196 gramas e outra com 230 gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e de local supramencionadas, o paciente,
possuía arma de fogo de uso permitido, qual seja, uma cartucheira
calibre 32, marca Rossi, municiada com quatro cartuchos íntegros.
Por decisão de 04 de setembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 50/58).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, com ou sem a aplicação das medidas cautelares
diversas, alegando falta de fundamentação idônea, ausência dos
requisitos da segregação cautelar, desproporcionalidade da medida com
eventual condenação e riscos em razão da pandemia de Covid-19.
Salienta, que o paciente é primário e possui residência fixa.
Pleiteia, ainda, a concessão da
ordem, em definitivo, para que seja concedido ao paciente o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
5
liberdade provisória, cumulada ou não, com as medidas descritas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Nem se diga haver violação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
6
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
7
concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente
flagrante
ilegalidade
capaz
de
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
8
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida a
fundamentação per relationem para manter a
prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 -
grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
9
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de
prisão preventiva que preenche os requisitos legais
não viola a garantia da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
10
Precedentes. II - À luz do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade
do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou
(b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a
Turma - HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, insta salientar, ainda, que
o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, que, embora sejam
perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa, denotam grave
risco à sociedade e à saúde pública, sendo inviável, no caso em apreço, o
deferimento da contracautela.
Assim,
as
circunstâncias
evidenciam a perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
No que toca a alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
11
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-
se, especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de
risco para infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-
existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde a partir do contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
12
No
entanto,
não
há
dados
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Por fim, anota-se que as demais
teses suscitadas, como a de que o paciente é inocente, referem-se ao
mérito da ação penal, não podendo serem analisadas na estreita via do
writ, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231212-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1871
13
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Taquaritinga - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator